Tribunal: TJMT
Processo: 1008363-61.2023.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008363-61.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[REGIANE MARIA REBOUCAS MAYA - CPF: 950.752.831-87 (EMBARGANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA – RECONHECIMENTO DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO VISTO QUE A EMBARGANTE NÃO TEVE CONHECIMENTO DAS TAXAS E ENCARGOS PACTUADOS – MATÉRIA QUE JÁ FOI OBJETO DE ANÁLISE FICANDO AFASTADA A TESE DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO A ENSEJAR A ANULAÇÃO DO CONTRATO -
EMBARGOS DESPROVIDOS.

Os Embargos de Declaração tem cabimento diante de omissão, contradição ou obscuridade
não se prestando a reanálise da matéria já decidida.

No caso em análise, a questão referente a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignada já foi objeto de análise e decisão,

não havendo obscuridade, contradição ou omissão a justificar o presente recurso.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1008363-61-2023

EMBARGANTE: REGIANE MARIA REBOUÇAS MAYA

EMBARGADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

RELATÓRIO
:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Regiane Maria Rebouças Maya
, em face do acórdão que
negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela Embargante
, mantendo a sentença que reconheceu a legalidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignada em razão de não estar comprovado nos Autos existência de vício de consentimento ao contratar.

Nas razões recursais a Embargante sustenta que no caso em análise, ocorreu violação à Lei Federal concernente ao Código de Defesa do Consumidor, especialmente, o artigo 54-B, incisos I, II, III, IV e V, 54 D, II, 20, inciso III e 31 do referido Codex.

Verbera que os encargos constantes das faturas de cartão de crédito com reserva de margem consignada não foram pactuadas entre as partes, acrescentando que foi ludibriada pela Instituição Financeira, visto que caso soubesse das taxas não teria contratado.

Pugna ao final, que seja sanada obscuridade que sustenta existente no acórdão recorrido em vista a onerosidade excessiva decorrente das taxas de juros aplicadas ao contrato.

Nas contrarrazões a Instituição Financeira afirma que o recurso não merece acolhimento, acrescentando que em momento algum ocorreu obscuridade no acórdão recorrido. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos trata-se de Embargos de Declaração em que a Embargante alega existência de obscuridade no acórdão recorrido, aduzindo que ocorreu violação aos artigos
54-B, incisos I, II, III, IV e V, 54 D, II, 20, inciso III e 31 do Código de Defesa do Consumidor.

Assevera que a taxa de juros praticada pela Apelada não foi contratada e, ademais, causa onerosidade excessiva à Recorrente que foi levada a erro,

visto que na hipótese se tivesse conhecimento dos encargos não teria contratado.

Verifica-se que a Embargante replica a mesma tese já invocada na Apelação Cível, valendo ressaltar que os questionamentos formulados pela Recorrente foram objeto de análise estando a matéria decidida de modo a propiciar a interposição de eventual recurso junto às Instâncias Superiores.

No caso foi reconhecida a legalidade da contratação, visto que a Embargante anuiu à proposta e ainda ocorreu transferência de valores para conta de sua titularidade, sendo que para evitar repetições anoto que a decisão foi proferida com a seguinte fundamentação:

“
Conforme visto, a Autora ingressou com a presente ação, aduzindo que quando da realização do Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignada foi induzida a erro pela Instituição Financeira visto que acreditou que estava contratando empréstimo pessoal.

Sustenta que há falha na prestação do serviço pelo Apelado quanto ao dever de informação, já que caso soubesse dos encargos praticados, não teria utilizado referido cartão, uma vez que poderia ter contratado outra modalidade em encargos menores.

Quanto a Instituição Financeira argumenta que contratação é regular, tendo juntado aos autos documentos concernente a cópia do contrato ID 224209681 que comprova a contratação, além de faturas demonstrando o uso do cartão e encargos incidentes.

Da análise detida dos Autos não há como acolher a tese invocada pela Apelante de que teria sido induzida a erro quando da contratação
, uma vez que verifica-se do contrato que consta sua assinatura e anuência com a referida modalidade contratada,
inclusive, o contrato expressa de forma clara e em letras maiúsculas e de fácil compreensão tratar de Contrato de Cartão de Crédito Consignado
.

Nesse contexto, a tese de que teria sido induzida a erro ou ainda ter ocorrido falha na prestação do serviço não se sustenta
, mormente
considerando que a Apelante utilizou o cartão de crédito até mesmo para compras no comércio implicando reconhecer que tinha conhecimento do produto contratado e, ademais, não há qualquer comprovação pela Autora de vício de vontade ou ainda de eventual incapacidade da Recorrente a justificar a anulação pretendida até porque é de se reconhecer a sua capacidade de entendimento que todo homem médio possui uma vez que se trata de servidora pública como sustentado.

Ademais, foi o utilizado referido cartão, mediante saques que gerou as faturas enviadas ao endereço da Apelante sendo, portanto, devido o pagamento referente a modalidade contratada.

Diante desse contexto, necessário anotar que não obstante o caso versar sobre relação de consumo, todavia, cabe a parte autora o ônus de comprovar, ainda que
minimamente
, os fatos sustentados na inicial o que não se verifica
in casu
e como já registrado não há evidencias de que tenha ocorrido vício de vontade ou consentimento ao contratar.

Ademais, é
cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuados, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação conforme sustentado.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC – COBRANÇA DEVIDA – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AFASTADA – DANO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).

(N.U 1036491-34.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023).

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC - INFORMAÇÃO EXPRESSA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. SAQUE REALIZADO. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO BENEFÍCIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovada a ausência de falha no dever de informação da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo – RMC - ante a contratação e usufruto do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil que lhe fora atribuída.

2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000674-47.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023).

Ademais sabe-se que a modalidade contratada embora haja a opção da margem consignável em determinado percentual mínimo a parte contratante deve realizar o pagamento do remanescente do débito constante da sua fatura, como qualquer outra modalidade de cartão de crédito, sendo certo que fazendo a opção pelo pagamento mínimo mensal fica sujeita aos encargos incidentes sobre o débito.

Com relação a pretensão em adequação do mútuo
,
ou seja, converter o empréstimo pactuado (Cartão de Crédito Com Reserva de Margem Consignado) em empréstimo consignado, não merece acolhida, uma vez que se trata de modalidade diferentes
, ademais, a parte contratou o empréstimo na modalidade cartão de credito consignado beneficiando-se do mesmo, realizou saque e compras no comércio conforme comprovam as faturas juntadas aos Autos, não havendo falar em possibilidade de conversão, conforme entendimento jurisprudencial desse Tribunal de Justiça:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – PESSOA ANALFABETA – CONTRATO ASSINADO A ROGO E PERANTE TESTEMUNHAS – OMISSÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO SEM ALTERAÇÃO RESULTADO.

Deve ser negado provimento aos Embargos de Declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

São 02 (dois) os pressupostos para a validade do contrato celebrado com pessoa analfabeta. O primeiro deles é aposição de digital do analfabeto contratante e assinatura a rogo. Já o segundo é a presença de 2 (duas) testemunhas. No caso em apreço, observo que o contrato preencheu todos os requisitos.

Foi creditado o valor do empréstimo (R$ 1.078,00) na conta bancária que o Embargante mantém com o Banco do Brasil (agência 662), confirmando a veracidade da contratação e a comprovação de que a quantia objeto do contrato foi efetivamente disponibilizada.

Verifico que abaixo do título “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, há marcação do ‘X’ no quadrado de “Cartão de Crédito Consignado INSS”, deixando claro as testemunhas da previsão expressa de que a operação em questão se daria por meio de cartão de crédito consignado.

Desta forma,
não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que distintas as modalidades de contratação.

(N.U 1000250-51.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022).

Em face dessas considerações
nego provimento ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios e 2% fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiaria da justiça gratuita”.

Cumpre registrar que os embargos de declaração se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade acaso existentes na sentença ou acórdão.

Todavia, pelo que se vê, almeja a Embargante, a reapreciação da matéria decidida, o que é impossível na via escolhida, pois, as hipóteses de cabimento dos Embargos estão previstas em Lei, de modo taxativo.

Nesse passo,
verifica-se que externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento ao decidir amplamente a matéria ventilada nos presentes embargos.

Assim sendo, estando convicta que foi dada a devida prestação jurisdicional, deve a Embargante deduzir seu inconformismo pelos meios recursais próprios, e não por meio de Embargos Declaratórios, cujas hipóteses de cabimento são estreitamente previstas no ordenamento processual.

Diante dessas considerações,
nego provimento
aos Embargos de Declaração mantendo o acórdão em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024